Tribunal: STF
Processo: ARE 1568248
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL E EXTINGUIU PARCIALMENTE O FEITO - TRATAMENTO REALIZADO EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL CUSTEADA PELO SUS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Discute-se no presente recurso a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso do Sul para ser demandado em ação indenizatória decorrente de erro médico ocorrido nas dependências do Posto de Saúde Coronel Antonino. 



    2. Como o funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um destes entes detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. 



    3. Em caso de má prestação de serviço por hospital privado que atuar como credenciado do SUS, a vítima poderá buscar a responsabilidade civil da União, do Estado ou do Município, sendo essa responsabilidade solidária (STJ. 1ª Turma. REsp 1388822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/06/2014). 



    4. É irrelevante se o tratamento da parte ocorreu em estabelecimento de saúde mantido pelo Município, pois, estando vinculado ao SUS, é induvidoso que se aplica a responsabilidade solidária ao caso, podendo a autora demandar contra a União, o Estado e o Município. 



    5. Agravo conhecido e provido.”



    (Agravo de Instrumento - Nº 1407058-25.2024.8.12.0000, relator: des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível do TJMS, j. em 31.07.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, §6º, 196 e 198 da Constituição da República. Argumenta o recorrente que o caso em tela trata de responsabilidade civil por erro médico, causado por médicos e funcionários vinculados exclusivamente ao Município de Campo Grande/MS e em unidade de saúde municipal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação indenizatória em razão de alegado erro médico. A ação foi proposta em face do Município de Campo Grande/MS e o Estado do Mato Grosso do Sul. 



    O juiz de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul. No entanto, o Tribunal reformou a sentença, mantendo o Estado no polo passivo, sob o argumento de que “o SUS é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, qualquer um destes entes detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam tal sistema, inclusive as relacionadas à indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados.”



    O entendimento, contudo, não prevalece. 



    Ressai dos autos que a celeuma diz com a responsabilidade civil do Estado. Nas linhas do art. 37, §6º, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    É a consagração da responsabilidade objetiva do Estado, com base na teoria do risco administrativo. Para sua caracterização são necessários: a) conduta do agente estatal; b) nexo causal e c) dano. 



    No caso em tela, não há conduta a ser atribuída ao Estado do Mato Grosso do Sul, porquanto o atendimento médico ocorreu em unidade de saúde do município de Campo Grande/MS e exclusivamente por servidores municipais. 



    Colhe-se o seguinte da decisão interlocutória (id: ef195685):



    “No caso dos autos, segundo narrativa inicial, os fatos ocorreram nas dependências do Posto de Saúde Coronel Antonino, no âmbito deste Município de Campo Grande.



     Nesse sentido, como é sabido, as unidades de saúde desta cidade são vinculadas ao Poder Público Municipal e seus prepostos servidores públicos municipais, donde eventual responsabilidade civil deve ser perseguida unicamente em face do Município de Campo Grande. 



    É que, nada há nos autos que implique na presença do Estado de Mato Grosso do Sul, através de quaisquer de seus órgãos ou agentes públicos, no local dos fatos.” (grifo nosso)



    A partir das premissas fáticas fixadas pelo magistrado, denota-se inexistir conduta, seja omissiva seja comissiva, a ser atribuída ao Estado do Mato Grosso do Sul. Não se configura, portanto, a responsabilidade do Estado.



    Importa ressaltar ser inaplicável a responsabilidade solidária dos entes federados na hipótese examinada. Esta Suprema Corte já assentou a responsabilidade solidária do entes da Federação, por exemplo, no tema 793 da Repercussão Geral (Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro).



    No entanto, a tese firmada é restrita às hipóteses em que se busca a garantia do acesso a tratamento de saúde. Como o próprio recorrente argumentou “o caso em comento não cuida de garantir o direito à saúde, mas sim da responsabilidade por ato derivado da falha no atendimento médico, em relação à qual a Carta Magna não prevê a solidariedade entre os entes federados.”



    Destaco, ainda, que o entendimento encampado pelo acórdão recorrido, subverte o texto constitucional, permitindo-se atribuir a responsabilidade civil por danos causados por agentes estatais não vinculados ao ente demandado. 



    Portanto, ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário, cassando o acórdão recorrido e restabelecendo a decisão da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente